Tribunal: TJBA
Processo: 8048512-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048512-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ELANE DA SILVA BARBOSA FERREIRA Advogado(s): GABRIELLE MONTEIRO RIBEIRO AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão integral da gratuidade da justiça, tendo o Juízo a quo deferido apenas a redução de 90% das custas iniciais e o parcelamento do valor remanescente em 10 parcelas mensais. A parte agravante pleiteia o deferimento integral do benefício da justiça gratuita, com base em sua condição econômica e nos documentos juntados aos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em determinar se a parte agravante faz jus à concessão integral do benefício da gratuidade da justiça, diante dos documentos apresentados e da presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A Constituição Federal garante a assistência judiciária gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV, da CF/88), sendo essa previsão reiterada no art. 98 do CPC. 4 - A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural é relativa, conforme o art. 99, §3º, do CPC, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade financeira. 5 - A análise dos documentos apresentados pela Agravante — tais como declaração de desemprego, ausência de renda própria, extinção do benefício do Bolsa Família por questões cadastrais, fatura de consumo de água e extrato bancário com baixa movimentação — evidencia sua hipossuficiência financeira. 6 - A jurisprudência reconhece que, em casos de dúvida quanto à real capacidade financeira da parte, deve-se prestigiar a garantia de acesso à justiça, conforme precedentes do TJ/BA (AI nº 8013380-07.2021.8.05.0000 e AI nº 8017250-60.2021.8.05.0000). 7 - Comprovada a hipossuficiência da parte agravante, mostra-se devida a concessão integral do benefício da justiça gratuita, incluindo o preparo recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 - Recurso provido. Tese de julgamento: 1 - A análise da hipossuficiência para fins de justiça gratuita deve considerar exclusivamente a condição da parte requerente. 2 - A presunção de veracidade da declaração de pobreza feita por pessoa natural somente pode ser afastada mediante prova concreta da capacidade financeira. 3 - Comprovada a insuficiência de recursos mediante documentos idôneos, deve ser concedido o benefício da gratuidade da justiça de forma integral. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 101, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1624868/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 29.11.2017; TJ-BA, AI nº 8013380-07.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 10.08.2021; TJ-BA, AI nº 8017250-60.2021.8.05.0000, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, j. 15.09.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8048512-86.2025.8.05.0000, figurando como Agravante ELANE DA SILVA BARBOSA FERREIRA e como Agravado HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA